Tribunal: TJPA
Processo: 0803918-41.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803918-41.2021.8.14.0401

APELANTE: FLAVIA JOYCE LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0803918-41.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FLÁVIA JOYCE LIMA DA SILVA

ADVOGADO: DR. WEVERSON RODRIGUES DA CRUZ OAB/PA 25.304

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
PRETENSÃO
ABSOLVIÇÃO.
REDUÇÃO DA MULTA.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
.
REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP.
MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

FLÁVIA JOYCE LIMA DA SILVA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º e art. 115, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61
[1]
do CPP c/c 932, III
[2]
, do CPC e art. 133, X
[3]
, do RITJPA
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

[1]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[2]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[3]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0803918-41.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FLÁVIA JOYCE LIMA DA SILVA

ADVOGADO: DR. WEVERSON RODRIGUES DA CRUZ OAB/PA 25.304

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FLÁVIA JOYCE LIMA DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que a condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 9367328 p. 1-3) em resumo, que em 18/03/2021, a Apelante foi flagrada com 08 (oito) petecas de substância semelhante à pasta base de cocaína. Em diligência à residência da acusada, foram encontrados mais 45 (quarenta e cinco) papelotes da mesma droga e o valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais) embaixo de uma cama.

Devido aos fatos, a apelante foi denunciada como incursa na pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9367409 p. 1-13), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 9367423 p. 1-9) pugnando pela absolvição da apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a redução da pena de multa e modificação do regime de cumprimento da sanção para o semiaberto.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 9367426 p. 1-4), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 15153095 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação da apelante à

pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que a apelante
era menor de 21 (vinte e um) anos
à época do fato (ID nº 9367251 p. 16), nos termos do art. 115
[4]
do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 20/01/2022 (
ID nº 9367409 p. 1-13
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 02 (dois) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade da recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V e art.115, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

FLÁVIA JOYCE LIMA DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º e art. 115, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61
[6]
do CPP c/c 932, III
[7]
, do CPC e art. 133, X
[8]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[4]

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 05/03/2024